Tribunal: TJDFT
Processo: 0701512-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Processo : 0701512-10.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1] que, em sede de execução provisória de sentença[2], reconheceu a certeza, liquidez e exigibilidade do título judicial, bem como a razoabilidade dos valores cominados às astreintes, acolhendo parcialmente a impugnação da agravante, apenas quanto ao cálculo da multa após a data de sua majoração. Em suas razões recursais, a agravante defende que a decisão combatida deve ser reformada, pois a obrigação de fazer, que condicionou a aplicação da multa, foi realizada pela agravante, não existindo ônus aos beneficiários do plano de saúde, cujo serviço contratado sempre esteve ativo. Alega ainda que eventuais valores pagos a maior pelos agravados, por conta do reajuste etário, estão sendo debatidos no processo de conhecimento e serão restituídos após o julgamento final. Sustenta o perigo de prejuízo financeiro que a operadora do plano poderá sofrer, cujo impacto, inclusive, tem o condão de resvalar no resto da carteira de segurados. Diferentemente, a concessão do efeito suspensivo não causaria danos aos agravados, vez que os valores estão assegurados, em garantia do juízo, não havendo inadimplemento da agravante. Diz ainda que não foi intimada pessoalmente para o cumprimento da decisão que determinou a obrigação da multa processual, não lhe sendo oportunizado defesa. Assim, os exequentes-agravados não poderiam exigir o pagamento das astreintes, por se tratar, em verdade, de verba inexigível. Ressalta que, consoante a Súmula 410 do STJ, a intimação pessoal do devedor é condição sine qua non para a aplicação de multa por descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Logo, entende que deve ser considerado nulo o ato processual no qual a presente execução se baseia. Argumenta que as astreintes não podem ser quantificadas no cumprimento provisório de sentença, tampouco recebidas pelos beneficiários, porquanto foram fixadas de forma exagerada e, por conseguinte, podem proporcionar-lhes o enriquecimento indevido, conforme o art. 537, § 1o, do CPC, e art. 884 do Código Civil. Conclui que, em atenção ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, há jurisprudência no sentido de ser cabível a revisão e minoração da multa fixada, devendo o quantum ser reduzido ao valor máximo da obrigação principal da agravante, qual seja, a quantia de restituição do indébito. Pede o efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada, com vistas à exoneração da agravante ao pagamento das astreintes, e, subsidiariamente, sua minoração. Indeferido o efeito suspensivo[3]. Contraminuta[4] pela manutenção da r. decisão. Decido com fulcro no art. 932, inc. V, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Presentes os pressupostos de admissibilidade, em especial a previsão do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, conheço do agravo de instrumento interposto pela executada. A tutela provisória foi deferida em 07.05.2019 nos autos do processo originário (0704391-03.2019.8.07.0007), determinando a imediata suspensão do reajuste etário no plano de saúde contratado pelos autores-agravados, assim como proibindo a suspensão ou cancelamento da cobertura assistencial até o julgamento de mérito, sob cominação de multa diária de R$ 500,00, até o limite provisório de R$ 30.000,00[5]. Nesse contexto, a ré-agravante foi citada e intimada pessoalmente da referida decisão que deferiu a tutela de urgência[6]. Depois, o juízo de origem julgou improcedentes os pedidos iniciais[7] e rejeitou os embargos declaratórios interpostos pelos autores-segurados[8], ora agravados. Nada obstante, diante do recurso de apelação[9], esta Relatoria deferiu monocraticamente, em 25.09.2019, o efeito suspensivo ao recurso, restabelecendo a tutela de urgência e sobrestando o curso do feito [10], em atenção ao Tema 1.016 dos recursos especiais repetitivos, sobre a validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária, pois a Corte Superior determinou suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional, o que reflete na execução da multa. Ocorre que a operadora do plano teve ciência da decisão em sede recursal, opondo, em seguida, embargos de declaração e juntando petição para dizer que o plano de saúde dos beneficiários encontrava-se bloqueado por inadimplência[11]. Destarte, os agravados, nos autos no 0716262-30.2019.8.07.0007, executaram provisoriamente as astreintes fixadas, cuja decisão liminar majorou a multa – R$ 1.000,00 por dia de inobservância, limitada a R$ 50.000,00 –, sendo intimada a agravante ao cumprimento em 24.10.2019[12]. Contra isso, a agravante impugnou o cumprimento provisório de sentença, a qual restou acolhida na origem apenas parcialmente. Diante do relatado, independente das matérias suscitadas pela agravante, imperativo ressaltar, em face de efeito translativo do recurso contra a decisão sobre a impugnação ao cumprimento de sentença, que a inexigibilidade da obrigação é possível de conhecimento até mesmo de ofício, à medida que a matéria de ordem pública não opera a preclusão se ainda não coberta pela coisa julgada, nem fica limitada pela extensão do efeito devolutivo. Nesse sentido, ilustra o aresto do STJ: [...] 12. O STJ tem entendido que as matérias de ordem pública podem ser acolhidas de ofício pelo magistrado a qualquer tempo, desde que ainda não cobertas pela coisa julgada. A propósito: AgInt no RMS 49.879/PA, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12/8/2016; AgRg no AREsp 647.896/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 17/8/2015; AgRg no REsp 1.444.360/SE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 22/5/2014. [...] (REsp 1.751.975/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 04/12/2018, DJe 17/12/2018) Com efeito, sem olvidar a recepção da apelação também no efeito suspensivo justamente para viabilizar o restabelecimento da decisão na origem anterior à sentença de improcedência, há óbice à exigibilidade da multa decorrente do descumprimento da tutela provisória segundo o precedente julgado do STJ de observância obrigatória (REsp 1.200.856/RS), que foi o paradigma para o Tema 743 dos recursos repetitivos, assentando que: “A multa diária prevista no § 4o do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo.” (Negritado) A despeito da previsão contida no art. 537, § 3o, do CPC, mesmo após a vigência do atual Código o Superior Tribunal de Justiça, sem indicar a possibilidade de revogação do seu precedente de observância obrigatória, reafirmou a jurisprudência relativamente à inexigibilidade da multa fixada em antecipação de tutela, senão vejamos in verbis: [...] 3. A jurisprudência desta Corte tem entendimento de que "a multa diária prevista no § 4o do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo" (REsp 1.200.856/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Corte Especial, julgado em 01/07/2014, DJe 17/09/2014). [...] (AgInt no AREsp 1.486.071/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/12/2019, DJe 19/12/2019) [...] 2. Segundo a jurisprudência do STJ, "a multa prevista no § 4o do art. 461 do CPC só é exigível após o trânsito em julgado da sentença (ou acórdão) que confirmar a fixação da multa diária" (AgRg no REsp n. 1.294.947/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/6/2015, DJe 3/8/2015). 3. "Este Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial representativo de controvérsia, julgado sob o rito do 543-C do CPC/73, firmou o entendimento no sentido de que: 'a multa diária prevista no § 4o do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo (REsp n. 1.200.856/RS, Relator Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 1o/7/2014, DJe 17/09/2014)'" (AgInt no REsp n. 1.540.391/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 23/10/2018). 4. No caso, a Corte de origem afastou a cobrança das astreintes, porque a apelação do banco foi recebida no efeito suspensivo, além de que era necessário aguardar o trânsito em julgado da sentença - que fixou o referido encargo - para pleitear a multa. Incidência da Súmula n. 83/STJ, pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional. [...] 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 773.941/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 09/09/2019, DJe 12/09/2019. Negritado) Noutro giro, é bem verdade que o art. 537, § 3o, do CPC, veio autorizar o cumprimento provisório da multa aplicada em tutela provisória de obrigação de fazer, ocorrendo a modificação da base normativa, que apenas não permite o levantamento do valor depositado em juízo antes do trânsito em julgado da sentença favorável à parte. Contudo, o precedente da Corte Superior de observância obrigatória por força do art. 927, inc. III, do CPC, estabelece requisito cumulativo para a exigibilidade da multa aplicada em sede de tutela provisória, qual seja, que o recurso interposto não seja recebido com efeito suspensivo. No caso, a sentença de improcedência dos pedidos iniciais teve o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação de tutela, ante a existência de antinomia (AgRg nos EREsp 1.199.135/DF, Corte Especial), de maneira que a decisão liminar em sede de apelação, considerando o regramento do art. 1.012, §§ 1o e 4o, do CPC e a relevância da fundamentação no apelo, concedeu o efeito suspensivo à apelação para restabelecer a tutela de urgência outrora deferida no Juízo de origem. Ou seja, o efeito suspensivo na apelação a pedido dos agravados proporcionou a suspensão do reajuste do plano de saúde por faixa etária, bem como a suspensão ou cancelamento do plano de saúde dos agravados até o julgamento final de mérito, ressalvada a hipótese de falta de pagamento da mensalidade. Para isso foi necessário suspender a eficácia da sentença, o que, portanto, impede a exigibilidade da multa cominatória à luz do precedente alhures citado. Ante o exposto, a r. decisão agravada deve ser reformada para reconhecer a nulidade da execução provisória da multa, à míngua de título executivo judicial exigível. Em decorrência, os agravados arcarão com o pagamento das custas processuais e, na esteira do paradigma (REsp 1.134.186/RJ) conforme o rito dos recursos repetitivos, também dos honorários advocatícios em benefício da executada, ora agravante, razão pela qual fixo a verba, com base no princípio da causalidade e no art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela agravante. Todavia, a exigibilidade da obrigação ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida na origem. Dou provimento ao agravo de instrumento. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília – DF, 12 de junho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 13853486. [2] Sentença proferida nos autos no 0704391-03.2019.8.07.0007. [3] Id. 13949186. [4] Id. 14782741. [5] Id. 11307158 – no Processo de no 0704391-03.2019.8.07.0007. [6] Id. 11307162 – idem. [7] Id. 11307194 – idem. [8] Id. 11307207 – idem. [9] Id. 11307208 – idem. [10] Id. 11501563 – idem. [11] Id. 11739209 e 11750540 – idem. [12] Id. 48185646 - no Processo de origem de no: 0716262-30.2019.8.07.0007.